Tribunal: TJMT
Processo: 0009507-35.2015.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009507-35.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dissolução, Liquidação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FERNANDO LOPES LOURENCO - CPF: 022.907.411-16 (APELANTE), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MAURICIO FERRI - CPF: 049.078.601-45 (ADVOGADO), GUSTAVO SATIM KARAS - CPF: 039.300.159-86 (ADVOGADO), CARMIELI VESZ - CPF: 014.761.081-88 (ADVOGADO), MARCIA REGINA GONCALVES CROSARA ABRAHAO - CPF: 527.755.261-87 (APELADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), ABRAHAO E LOURENCO ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 18.066.782/0001-27 (APELADO), MARCIA REGINA GONCALVES CROSARA ABRAHAO - CPF: 527.755.261-87 (APELANTE), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE FERNANDO LOPES LOURENCO E DESPROVEU O APELO DE MARCIA REGINA GONCALVES CROSARA ABRAHAO.

E M E N T A

APELANTE:

FERNANDO LOPES LOUREN
Ç
O

MARCIA REGINA GON
Ç
ALVES CROSARA ABRAH
Ã
O

APELAD
OS
:

M
Á
RCIA REGINA GON
Ç
ALVES CROSARA ABRAH
Ã
O

ABRAH
Ã
O E LOUREN
Ç
O ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA.
DIREITO
EMPRESARIAL
E PROCESSUAL CIVIL.
RECURSOS PRINCIPAL E ADESIVO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO TOTAL DE SOCIEDADE DE ADVOGADOS COM PEDIDO DE APURAÇÃO DE HAVERES. DISSOLUÇÃO TOTAL ACORDADA EM AUDIÊNCIA. FASE DE LIQUIDAÇÃO.
PRELIMINAR
DE JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE
DOCUMENTO NOVO
EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO E AUSÊNCIA DE JUSTA
CAUSA
. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
. INDEFERIMENTO DE NOVA PROVA PERICIAL. ALEGADA SUSPEIÇÃO DA PERITA. PRECLUSÃO (ART. 465, §1º, DO CPC) E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES DOS ARTS. 145 E 468 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
DE METODOLOGIA DE APURAÇÃO CONTÁBIL
NO CONTRATO SOCIAL.
LIQUIDAÇÃO POR BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. ARTS. 604 E 606 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
E
ARTS.
1.102
,
1.103
E
1.031
DO CÓDIGO CIVIL.
PEDIDO DE ABATIMENTO DE VALORES PERCEBIDOS PELA SÓCIA REQUERIDA DURANTE A RELAÇÃO SOCIETÁRIA.
EXTRATOS
BANCÁRIOS QUE REVELAM FLUXO FINANCEIRO DE
CAIXA
MAS
SEM CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL. NÃO IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DAS RETIRADAS FINANCEIRAS PELA SÓCIA (ARTS.
373, I, E 434
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL).
PREVALECE O DIREITO DA SÓCIA REQUERIDA À
PERCEPÇÃO DE TAL RUBRICA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM ABATIMENTO DO VALOR A TÍTULO DE HAVERES
EM LIQUIDAÇÃO SOCIETÁRIA.
BALANÇO DE DETERMINAÇÃO QUE DEVE APURAR A SITUAÇÃO DO INVENTÁRIO, DO ATIVO E DO PASSIVO, COM IDENTIFICAÇÃO DO REMANESCENTE, À DATA DA RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE.
IMPOSSIBILIDADE DE ABATIMENTO DAS RETIRADAS FINANCEIRAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. A PARTIR DA DISSOLUÇÃO TOTAL DA SOCIEDADE (ARTS. 389 E 404 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 608 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). JUROS MORATÓRIOS.
A PARTIR DO 90º DIA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA LIQUIDAÇÃO (
CC, ART.
1.031, §2º)
.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
.
INOCORRÊNCIA (CPC, ART. 86, PARÁGRAFO ÚNICO). PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL E DESPROVIMENTO DO ADESIVO.

I. CASO EM EXAME

Apelação principal do autor e apelação adesiva da ré contra sentença que: (i) decretou a dissolução total da sociedade de advogados, fixando a data-base em 06/07/2015; (
ii
) homologou a apuração de haveres por
balanço de determinação
e fixou o valor devido à sócia requerida; (
iii
) determinou
correção monetária
pelo INPC desde a dissolução e
juros de mora
desde a citação; e (
iv
) condenou a requerida ao pagamento integral das custas e honorários.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Preliminares: (a)
juntada extemporânea
de documento novo em grau recursal (parecer contábil particular) — possibilidade, preclusão e justa causa (CPC,
arts
. 223 e 435); (b) alegado
cerceamento de defesa
pelo indeferimento de nova perícia e por “nomeação de
liquidante
”
/
suspeição da perita — (CPC, art. 465, §1º;
arts
. 145 e 468;
arts
. 370, 371 e 479).

Mérito: (a)
critério

contábil
de apuração de haveres na omissão contratual
(
balanço de determinação
– CPC,
arts
. 604 e 606;
CC, art.
1.031, caput; e
arts
. 1.102 e 1.103 – ou regime de caixa); (b)

possibilidade ou não de abatimento
de retiradas
financeiras
indicadas apenas por extratos
bancários
, sem qualificação contábil
e sem prova da natureza jurídica da retirada (se distribuição de lucros, adiantamento de haveres, pró-labore etc.)
; (c)
correção monetária
(
termo inicial
); (
d)

juros moratórios
(termo inicial); (e)
sucumbência recíproca
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

Preliminar de
d
ocumento novo em apelação
:
indeferida a juntada de parecer contábil particular apresentado apenas no recurso; inexistência de fato superveniente, indisponibilidade anterior ou justa causa (CPC,
arts
. 223 e 435).
Preliminar acolhida
.

5.
Preliminar de c
erceamento de defesa
: não configurado. Preclusa a alegação de suspeição e a indicação de assistente/quesitos (CPC, art. 465, §1º). O juiz pode indeferir provas inúteis e valorar a prova técnica produzida (CPC,
arts
.
370, 371 e 479
). Ausentes
as
hipóteses de substituição do perito (CPC, art. 468) e as causas legais de suspeição (CPC, art. 145).
Preliminar rejeitada
.

6.
Mérito – Balanço de determinação; abatimento de “retiradas”
e sucumbência recíproca.

7
.
Critério legal
para apuração contábil da liquidação societária
:
ausente método específico no contrato
social
,
a
apuração de haveres observa o
valor patrimonial
por
balanço de determinação
, à data da resolução (CPC,
arts
. 604 e 606; CC, art. 1.031, caput), em harmonia com a disciplina da liquidação (CC,
arts
. 1.102 e 1.103)
e em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

8
.
Ônus e lastro probatório
: o abatimento
das retiradas financeiras pela sócia a serem descontadas na liquidação do patrimônio societário, exigem
prova da
natureza jurídica
de cada saída
pretérita
(lucro/adiantamento de haveres x pró-labore/reembolso/adiantamento operacional)
, além de
vinculação contábil/contratual
— livros/demonstrações e
outras provas
(CPC,
arts
.
373, I
; 434; 473, II e III).
Os e
xtratos bancários
registram fluxo de caixa, mas não qualificam juridicamente as saídas nem provam sua não inclusão no
Patrimônio Líquido
apurado (CPC,
arts
. 371 e 479).

9
.
Pró-labore
não é
abatível
dos haveres: tem natureza de
remuneração do trabalho
do sócio e transita como despesa do exercício, repercutindo no resultado
do Patrimônio Líquido
(
CC, art.
1.179; Lei 6.404/1976, art. 187, por analogia). Se
comprovadamente
devido e não pago, integra
passivo
a ser satisfeito
antes da partilha
(CC, art. 1.103, IV), e não rubrica dedutível do quinhão alheio.

10
.
Vedação
à
dupla contagem
: ausente prova técnica de omissão no
Patrimônio Líquido
da data-base e
ponte aritmética
do impacto, a dedução pleiteada implicaria
bis in idem
e afronta
ao
enriquecimento sem causa

(CC, art. 884).
Prevalece
o laudo homologado
com as reduções determinadas por sentença
.

1
1
.
Correção monetária
: tem função
recompositória

do poder aquisitivo (
CC,
arts
. 389 e 404). Após a data da resolução
da sociedade
, é devida a
atualização
dos valores apurados (CPC, art.
608). Mantida a incidência
desde 06/07/2015
,
tomando-se como base o
valor
principal declarado na sentença
, para evitar duplicidade com eventuais atualizações contidas em quadros periciais.

1
2
.
Juros moratórios
: ausente estipulação diversa,
os juros de 1º ao mês
fluem a partir do
90º dia após o trânsito em julgado da liquidação
(
CC, art.
1.031, §2º, por analogia)
. Entendimento em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

1
3
.
Sucumbência recíproca
: inocorrente
. O autor obteve êxito nos pedidos de
dissolução

e

apuração judicial
de haveres. O
resultado econômico em favor da ré decorre da própria liquidação. Aplica-se o
CPC, art.
85
, mantendo-se

as
custas
e honorários como fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESES

14.

Recurso principal parcialmente provido

apenas para fixar os

juros moratórios

a partir do

90º dia após o trânsito em julgado da
sentença de
liquidação
da dissolução societária
.
Recurso adesivo desprovido
.

Teses de julgamento
:

A substituição do perito somente se admite nas hipóteses taxativas de
impedimento, suspeição,
falta de conhecimento técnico/científico ou descumprimento injustificado do encargo no prazo
. C
abe ao juiz indeferir provas inúteis ou protelatórias.
Inteligência dos
arts
.
145,
373
, I, e 4
68
do Código de Processo Civil
.

A arguição de impedimento ou suspeição do perito, bem como a pedido de indicação de assistente técnico e de quesitos, deve ser feita no prazo processual legal. A inércia

acarreta
preclusão, não bastando a mera discordância com o resultado da perícia. Inteligência dos
arts
. 145, 373, I, 370, 465 e 479 do Código de Processo Civil.

Na omissão do contrato social, a apuração de haveres
ou liquidação em dissolução societária
segue o balanço de determinação, com base na situação patrimonial verificada à data da resolução
. Inteligência dos
arts
. 604 e 606
do Código de Processo Civil e
1.031,
caput
,
1.102 e 1.103
do Código Civil.

Para o balanço de determinação, o abatimento de retiradas financeiras exige prova da natureza jurídica de cada saída (distribuição de lucros/adiantamento de haveres, e não pró-labore, reembolso ou adiantamento operacional) e vinculação contábil/contratual idônea)
. Extratos bancários isolados não bastam e não demonstram a exclusão desses valores do patrimônio líquido apurado à data da dissolução da sociedade.

Na dissolução societária, a correção monetária, aplicada à apuração de haveres e liquidação, tem função
recompositória
do poder aquisitivo da moeda, cujo termo inicial incide a partir da data da dissolução da sociedade, sobre o principal apurado em balanço de determinação, conforme fixado em sentença. Inteligência dos
arts
. 389 e 404 do Código Civil e 608 do Código de Processo Civil.

Salvo estipulação diversa, os juros moratórios fluem a partir do nonagésimo dia subsequente ao trânsito em julgado da liquidação dos haveres
em dissolução societária. Inteligência do
art. 1.031, §2º
, do Código de Processo Civil.

Não há sucumbência recíproca quando o autor obtém êxito nos pedidos de dissolução e apuração judicial de haveres, sendo eventual crédito em favor da parte contrária mera consequência técnica da liquidação. Inteligência do art. 85 do Código de Processo Civil.

_________

Dispositivos relevantes citados:

CC,
arts
.
389, 404, 884,
1.031
(
caput
e §2º),
1.102
,

1.103
,
1.179
; CPC
,
arts
.
85,
223
,
370, 371, 434
,
435
,
465
(§1º
),
473
,
479
,
604
,
606
,
608
.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 2020349 SP 2022/0255139-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/10/2023
; STJ -
REsp
n. 1.877.331/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021
;
STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1657130 SP 2020/0023625-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023
;
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2227578 RS 2022/0322138-4, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023
;
STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1942597 PR 2021/0149676-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024
; STJ -
REsp
n. 1.499.772/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019
;
TJ-SP - AI: 22612049520218260000 SP 2261204-95.2021.8 .26.0000, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 13/04/2022
;
TJ-MG - AI: 10000205707060002 MG, Relator.: Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 26/10/2022
;
TJ-RS - Apelação: 50004435920098210010 CAXIAS DO SUL, Relator:
Niwton
Carpes da Silva, Data de Julgamento: 27/06/2024
;
TJ-DF 00246767320158070015 DF 0024676-73 .2015.8.07.0015, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 30/10/2019
;

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
dois Recursos de
Apelação Cível
,
o principal interposto
por
FERNANDO LOPES LOURENÇO
e o adesivo interposto por
MÁRCIA REGINA GONÇALVES CROSARA ABRAHÃO
, contra sentença
(ID

295389898
)
proferida
pelo
Juízo
da
3ª Vara Cível da Comarca de
Sinop-MT
que, na Ação de Dissolução de Sociedade de Advogados com Pedido de Apuração de Haveres ajuizada pelo apelante principal em desfavor de MÁRCIA REGINA GONÇALVES CROSARA ABRAHÃO e ABRAHÃO E LOURENÇO ADVOGADOS ASSOCIADOS, julgou parcialmente procedente o pedido, conforme cita-se:

[...]

Trata-se de ação de dissolução de sociedade de advogados com pedido de apuração de haveres, ajuizada por Fernando Lopes Lourenço contra Márcia Regina Gonçalves
Crosara
Abrahão e Abrahão e Lourenço Advogados Associados, na qual
sustentou em síntese, que a sociedade de advogados foi constituída em 26/02/2013, com capital social no valor de R$ 10.000,00, divididos em 10.000 cotas sociais, na proporção de 50% para cada sócio
. Narrou que em razão da ruptura da confiança e respeito e da cooperação mútua,
no dia 10/06/2015, pleiteou formalmente a dissolução da sociedade, oportunidade em que a requerida requisitou o pagamento de quantia de R$ 421.150,00
(quatrocentos e vinte e um mil e cento e cinquenta reais)
para liquidação da

sociedade. Aduziu que entende como correta a quantia de R$ 72.343,69
(setenta e dois mil e trezentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos).
Postulou pela decretação de dissolução da sociedade e ao final, seja liquidação com a apuração e partilha dos haveres
(ID 81316022, págs. 06/16).

Efetivada a citação (ID 81318342 - Pág. 9), a requerida apresentou contestação (ID 81318342, págs. 10/17 e 81318344, págs. 01/10), na qual expôs, em suma, que foi a mentora da sociedade e nunca deixou de cumprir com sua obrigação. Narrou que a saída de advogados associados aliando ao pedido de dissolução da sociedade trata-se de uma manobra ardilosa do autor junto com os outros advogados associados para excluírem a requerida da sociedade e permanecer com a estrutura da firma, no mesmo local de origem e com os clientes.
Impugnou o valor indicado pelo
requerente, sob o argumento de que não condiz com a realidade da sociedade. Postulou pela condenação do requerente à pena por litigância de má-fé e pela necessidade de prova pericial para apurar os haveres.

A requerida apresentou reconvenção (ID 81321269, págs. 11/18 e ID 81321272, págs. 01/13), na qual postulou que seja declarada a culpa do reconvindo pela dissolução da sociedade, e seja condenado a prestar contas, a partilhar os haveres apurados e a pagar indenização por danos morais à reconvinte.

A reconvinte foi intimada a emendar a inicial e pagar a integralidade das custas processuais (ID 81321274, pág. 07).
Como não houve o recolhimento, a reconvenção não foi recebida
(ID 81321277, pág. 03).

Houve réplica, instante em que o requerente, reprisando os argumentos tecidos por ocasião da peça inicial, rechaçou as proposições apresentadas pela defesa (ID 81321277, págs. 06/09).

Em audiência de conciliação (ID 81321281, págs. 06/07) as partes acordaram quanto à dissolução da sociedade
. Designada audiência de instrução e julgamento (ID 81322902, págs. 01/02
), foi decretada a data de dissolução da sociedade e determinada a realização de prova pericial para apuração dos haveres
(ID 81322902, págs. 01/02).

O laudo pericial foi colacionado aos autos (eventos nº 81322902, págs. 13/20 a 81323944, pág. 01/02), assim como a complementação (ID 81325493, págs. 04/10 a ID 81325502).

Encerrada a instrução processual (ID 81326943, pág. 104
), as partes se manifestaram sobre o laudo complementar (
ID’s
81326943, págs. 107/116) e apresentaram alegações finais (
ID’s
112988266 e 117895566).

Vieram os autos conclusos para deliberação.

É o relatório. Passo a decidir.

Inicialmente, com relação à impugnação ao laudo pericial e até mesmo à suspeição da expert nomeada, reputa-se que está fadada ao insucesso. Deveras,
a prova pericial, que não apresenta irregularidades formais externas, que comprometam higidez do laudo, efetivada por profissional
habilitada, devidamente cadastrado no banco de dados do Poder Judiciário
, consolida-se como mecanismo idôneo de informação
, para efeito de lastrear a sentença, haja vista que detém maior carga de segurança, quanto à revelação/esclarecimento dos fatos [art. 371 e art. 479, ambos do Código de Processo Civil].

Ademais, não se pode olvidar que o momento processual oportuno para levantar a suspeição do perito nomeado ou mesmo indicar assistente técnico para acompanhamento dos trabalhos encerra-se 15 (quinze) dias após a intimação do despacho que nomeia o profissional, nos termos no art. 465, § 1.º, incisos I e II do Código de Processo Civil.
Portanto, a alegação de suspeição e o requerimento de acompanhamento por assistente técnico constantes na petição juntada no evento n.º
81326943, págs. 107/116, estão
preclusas
, porquanto levantadas após a discordância do requerente com o resultado da prova.

Não subsistem outras questões preliminares pendentes que exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados estes temas e superada a etapa de realização do exame dos requisitos de admissibilidade da lide (condições da ação e pressupostos processuais), passo a análise da questão de fundo da demanda.

O tratamento jurídico da temática 'sub judice' deve se efetivar de acordo com as regras prescritas nos art. 655 '
usque
' art. 674, todos do Decreto-Lei nº 1.608
/1939 – Código de Processo Civil]
:

[...]

O procedimento judicial de dissolução da sociedade empresarial é, portanto, dividido em duas etapas, destinando-se a primeira à desconstituição do vínculo societário e a segunda à apuração e à satisfação de eventuais créditos relativos aos haveres do sócio.

Pois bem. Compulsando os elementos informativos produzidos no processo,
verifica-se que a quebra da
affectio

societatis
e a dissolução fática foram decretadas por ocasião das decisões prolatadas aos eventos nº 81321281, págs. 06/07 e nº 81322902, págs. 01/02, cuja data foi estabelecida em 06/07/2015.

Seguindo o procedimento legal norteador para solução da demanda,
foi nomeado liquidante que efetuou o balanço da sociedade, que apurou, inicialmente, a quantia R$ 210.074,99
(duzentos e dez mil e setenta e quatro reais e noventa e nove centavos)
como lucro líquido da empresa, considerando o ativo e o passivo e contas a receber (ID 81322902, pág. 20), e, consequentemente, atribuindo
a
quantia de R$ 105.037,50 (cento e cinco mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos) para cada sócio
, diante da proporção de igualdade de cotas sociais.

Para o fim de apuração de haveres foi realizado o
laudo pericial
(ID 81322902, págs. 13/20) que
indicou que o valor do lucro líquido da empresa ao tempo da dissolução era de R$ 210.074,99
(duzentos e dez mil, setenta e quatro reais e noventa e nove centavos), de modo que
as cotas, rateadas na proporção de 50% para cada parte, conforme previsão contratual
, era
de R$ 105.037,50
(cento e cinco mil e trinta e sete reais e cinquenta centavos).

Após impugnação das partes, a expert-contabilista elaborou um novo laudo pericial, em que manteve o valor do patrimônio líquido da empresa em R$ 109.816,59, que, rateados igualmente entre as partes, resultou na quantia de
R$ 54.908,30 para cada um, contabilizado
o ativo e passivo da empresa, conforme Balanço de Determinação arquivado à pág. 14 do evento nº 81325493.

O balanço de determinação é a forma adequada para apuração de haveres, quando não houver outra especificada no contrato
social, segundo o entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. APURAÇÃO DE HAVERES. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO. INADEQUAÇÃO. EXPECTATIVAS FUTURAS. EXCLUSÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o legislador, ao eleger o balanço de determinação como
forma adequada para a apuração de haveres, excluiu a possibilidade de aplicação conjunta da metodologia do fluxo de caixa descontado" (
REsp
1.877.331/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/4/2021,
DJe
14/5/2021). Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.657.130/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023,
DJe
de 16/11/2023.).

Deste modo, como a Cláusula Oitava, Parágrafo Segundo do Contrato de Sociedade de Advogados dispôs sobre a elaboração de um “balanço especial” para apuração de haveres, sem especificar as peculiaridades deste “balanço”, ademais, estipulou que essa forma de apuração ocorreria na dissolução parcial da sociedade. Portanto, o laudo pericial elaborado pelo método “balanço de determinação” é de ser homologado, porquanto observou a forma de cálculo correta para aferir o patrimônio líquido da empresa.

Num segundo quadrante, a contabilista efetuou
o cálculo dos recebíveis referente aos contratos de holding existentes no processo, separadamente
. Isto porque, apesar de uma falha de técnica de linguagem ao descrever a consideração “das
outras sociedades” mantida
entre as partes (sócios) com os demais advogados associados, em verdade, a liquidante explicou na “metodologia aplicada” (ID 81325493, págs. 05/06) que não havia considerado no cálculo patrimonial da empresa, os contratos firmados entre os sócios e os associados, que apesar de não fazerem parte da sociedade, o valor auferido com os contratos de holding eram vertidos em favor da sociedade, mas em proporções diferentes (25% para cada sócio). Neste influxo de ideias, entendo que a inclusão do percentual pertencente ao autor e a requerida nestes contratos (25% para cada um), correspondente a R$ 93.250,00, para cada um, foi escorreito, por fazer parte do ativo da sociedade, no momento da dissolução (ID 81325493, pág. 12 – Apêndice I). Portanto, o laudo também é de ser homologado neste ponto.

N’outra toada, detalhando pormenorizadamente a dinâmica dos acontecimentos e as circunstâncias que os envolvem, deflui-se que a
liquidante requereu ao autor “
6- contratos efetivamente firmados entre a parte e terceiros, na prestação de serviços advocatícios que ocorreram no período de 2013 a junho de 2015
” (ID 81325498, pág. 19), mas, segundo esclarecido no item “contratos diversos” do laudo complementar (ID

81325493, pág. 08),
diante da não apresentação de outros documentos, efetuou um cálculo pela média do faturamento da sociedade nos últimos seis meses anteriores à dissolução.
Neste quesito, entende-se que o valor deva ser extirpado do cálculo, na medida em que a projeção/estimativa de supostos lucros auferidos, foi elaborado aleatoriamente, sem a evidência de indícios mínimos que esses documentos existam e diante da impossibilidade de produção de prova negativa por parte do requerente (‘
probatio

diabolica
’ ou ‘
devil’s

proof
’) – demonstrar a inexistência dos contratos.

Ademais, de suma importância enfatizar, por conveniente, que como forma de dar-se vazão à aplicação do princípio dispositivo/congruência e encargo probatório, deduz-se, por inferência racional, que
constitui ônus da parte comprovar a existência de erro ou defeito no laudo técnico-pericial. Na hipótese concreta, o requerente não se desincumbiu deste ônus processual.
Compulsando o contingente probatório produzido no processo, deflui-se que
a impugnação ao teor da prova pericial não se lastreia em proposições sólidas. Tudo se limita ao esforço de argumentação baseado na discordância objetiva quanto ao laudo pericial. Não há no processo prova concreta que demonstre a existência de erro no processo de elaboração do laudo técnico.

Por via de consequência, diante desta moldura, conclui-se a toda evidência, pela
homologação do laudo complementar de evento nº ID 81325493
, pág. 04 e ss.,
com exceção do valor referente
a
“participação da requerida no demais contratos” (R$ 33.331,30), resultando então, na quantia devida à requerida, de R$ 148.158,30
(cento e quarenta e oito mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta centavos).
O valor dos haveres deverá ser corrigido desde a data da secessão
(ID 06/07/2015), dada a eficácia predominantemente declaratória do provimento judicial,
com acréscimo de juros de mora contados a partir da citação
(18/08/
2015
)[
1
] .

A quantia é devida pelo requerente à requerida, e não ao contrário, pois em que pese
a
apuração dos haveres ser prevista para o rateio na medida das cotas sociais aos sócios, o autor narrou na petição inicial que ficaria responsável pela manutenção e cumprimento dos contratos em curso, entabulados pela sociedade e associados, inclusive ofereceu valores à requerida como forma de pagamento dos haveres, ou seja, sua parte nos haveres foram liquidados com o recebimento dos valores dos contratos em curso e com a manutenção de fato do acervo econômico remanescente da sociedade (clientes, contratos e processos em curso).

Por derradeiro, não se pode perder de perspectiva também que o autor, ao deduzir a pretensão individualizada na petição inicial, não executou postura que se contrapõem ao dever de manutenção e de observância da lealdade processual e que caracteriza abuso do direito de ação, o que
descarta a aplicação da sanção da litigância de má-fé
[art. 17 do Código de Processo Civil/1973, correspondente ao art. 80 do Código de Processo Civil/2015].

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido vertido na peça inicial por Fernando Lopes Lourenço contra Márcia Regina Gonçalves
Crosara
Abrahão e Abrahão e Lourenço Advogados Associados
para o fim de:

a) Decretar a dissolução da sociedade, na data de 06/07/2015;

b) Condenar o requerente ao pagamento de haveres à requerida, no valor de R$ 148.158,30
(cento e quarenta e oito mil, cento e cinquenta e oito reais e trinta centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data de dissolução (06/07/2015) e com juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação (18/08/2015);

c) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil.

Pelo princípio da sucumbência, com esteio no conteúdo normativo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil,
Condeno a requerida no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o proveito econômico auferido pelo requerente
(diferença entre a quantificação da pretensão defensiva da requerida e o valor da apuração dos haveres), considerando-se o trabalho executado por parte do advogado e o interstício temporal que o processo tramitou.

[...] [grifos nossos e do original
]

O apelante principal,
Fernando Lopes Lourenço,
em suas razões recursais (ID.
295389913
),
suscita as seguintes preliminares:

Cerceamento de defesa
por nomeação de liquidante no lugar de perito judicial e violação ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo
Civil

Juntada extemporânea de Parecer Técnico Contábil

No mérito, o apelante principal sustenta as seguintes teses:

Considerar no cômputo dos haveres as retiradas financeiras efetuadas pela sócia Márcia Regina: redução do valor da condenação para R$ 22.583,61

Termo inicial dos juros moratórios e correção monetária: a partir da data da liquidação judicial dos haveres

A apelada,
Márcia Regina Gonçalves
Crosara
Abrahão, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID.
295389922
) nas quais suscita a seguinte preliminar:

Impugnação e inadmissibilidade de documento novo: parecer técnico contábil juntado com o recurso principal de apelação cível

No mérito, a
apelada rebate
as alegações do apelante principal.

A apelante adesiva, Márcia Regina Gonçalves
Crosara
Abrahão, por outro lado, apresentou razões recursais adesivas (ID.
295389923
) nas quais sustenta as seguintes teses:

Inversão do ônus d
e
sucumbência ou, subsidiariamente, redistribuição proporcional por sucumbência
recíproca

O apelado, Fernando Lopes Lourenço, por sua vez,
apresentou
contrarrazões (ID.
295389928
) nas quais rebate as alegações da apelante.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recursos tempestivos, conforme certidões de ID.
295389918
e
295389926, e preparos efetuados, nos termos das certidões de ID. 295688858.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

FERNANDO LOPES LOUREN
Ç
O

MARCIA REGINA GON
Ç
ALVES CROSARA ABRAH
Ã
O

APELADOS:

M
Á
RCIA REGINA GON
Ç
ALVES CROSARA ABRAH
Ã
O

ABRAH
Ã
O E LOUREN
Ç
O ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
dois Recursos de Apelação Cível, o principal interposto por FERNANDO LOPES LOURENÇO e o adesivo interposto por MÁRCIA REGINA GONÇALVES CROSARA ABRAHÃO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de
Sinop-MT
que, na Ação de Dissolução de Sociedade de Advogados com Pedido de Apuração de Haveres ajuizada pelo apelante principal em
desfavor da apelante adesiva
, julgou parcialmente procedente o pedido
para decretar a dissolução da
sociedade, na data de 06/07/2015; condenar o requerente, Fernando Lopes Lourenço, ao pagamento de haveres à requerida, no valor de R$ 148.158,30 e condenar a requerida ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico auferido pelo requerente, qual seja, a
diferença entre a quantificação da pretensão defensiva da requerida e o valor da apuração dos haveres
.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que
a prova técnica produzida é idônea e suficiente para lastrear o julgamento, afastando-se a alegação de suspeição da profissional e reconhecendo-se a preclusão quanto à indicação de assistente técnico, nos termos do art. 465, §1º, I e II, do CPC/2015
.

Outrossim
, asseverou que inexistiam
nulidades processuais a sanar
e que
o procedimento observou o regime legal da dissolução/ liquidação (CPC/39,
arts
. 655 a 674)
aplicável à época
, já reconhecida a quebra da
affectio

societatis

com fixação d
a data da dissolução em 06/07/2015
.

Ademais, ressaltou que
foi nomeada liquidante, que levantou balanço inicial e submeteu laudos (principal e complementar) de apuração de haveres
e que
a metodologia do “balanço de determinação” é a forma adequada de apuração
,
na ausência de critério contratual específico, em consonância com a orientação do STJ, razão pela qual o laudo foi homologado nesse ponto
.

Além disso,
quanto aos contratos de
holding
,
concluiu que foi
correta a inclusão, no ativo social, de 25% para cada sócio (R$ 93.250,00 para cada), pois os respectivos valores revertiam em favor da sociedade à época da dissolução
. Po
r outro lado,
entendeu que
deve ser excluída a rubrica “contratos diversos”, por se tratar de estimativa sem lastro documental mínimo e por implicar exigir do autor “
probatio

diabolica
”
.

Outrossim
, asseverou que o requerente
não demonstrou erro técnico no laudo, limitando-se
à
discordância genérica
.

C
om esses ajustes,
o Juízo de origem homologou

o laudo complementar, ressalvada
a exclusão de R$ 33.331,30 referentes à “participação da requerida nos demais contratos”, e
fixou
o valor devido em R$ 148.158,30, com correção pelo INPC desde 06/07/2015 e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação (18/08/2015), à luz da natureza predominantemente declaratória do provimento e da orientação do STJ
, além da supracitada condenação da ré ao ônus
de
sucumbência.

A seguir, passo ao exame das teses preliminares sustentadas pelas partes.

1. Documento novo: juntada extemporânea de Parecer Técnico Contábil

O apelante principal,
Fernando Lopes Lourenço, juntou com o recurso de apelação cível um
Parecer Técnico
,

datado de
21/03/2025,
emitido pelo Contador
Leandro
Valendorf

(
CRC/MT 01143/O)
, justificando a juntada extemporânea com fulcro no art. 435,
caput
e parágrafo único, do CPC, uma vez que restou impossibilitado de apresentar o documento pelo fato da sentença ter rejeitado o pedido de prova pericial sustentado pelo recorrente.

Outrossim
, argumentou que o Parecer seria documento extremamente importante para
esclarecer as retiradas
financeiras da ré
(R$ 125.574,69) e facilitar a compreensão do conjunto probatório já constante dos autos.

A apelada Marcia Regina Gonçalves
Crosara
Abrahão, por sua vez, sustenta a inadmissibilidade do documento novo.

Pois bem
. Como é
cediço
, a juntada de documentos novos, inclusive em sede recursal, conta com hipóteses restritas de admissibilidade, nos termos dos
arts
. 223 e 435 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 223.
Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual
, independentemente de declaração judicial
, ficando assegurado, porém,
à parte provar que não o realizou por justa causa
.

§ 1º
Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário
.

§ 2º Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato no prazo que lhe assinar.

[...]

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova
de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos
.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir
comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5º.

[...] [grifo nosso]

Ressai dos autos que
a fase de
dissolução total
da sociedade ocorreu por acordo
entre as
partes em audiência de conciliação, com decretação da dissolução
da sociedade por sentença (ID.
81321281
, p.
06), e fixação de sua data para a da propositura da ação (06/07/2015), mediante decisão interlocutória (ID.
81322902
, p. 02), de cunho declaratório, proferida na audiência de instrução.

Em sequência,
na mesma decisão interlocutória proferida em audiência de instrução,
o Juízo
a quo
prosseguiu com a fase de liquidação para apuração dos haveres e foi nomeada a liquidante (ID.
81322902, p.
02) por escolha do Juiz, qual seja, a contabilista
Giseli

Dolenkei
, CRC 009815-MT
, com arbitramento dos honorários em 5% sobre o ativo líquido.

Verifica-se que
as partes não apresentaram recurso contra a nomeação da liquidante
.

Em sequência, a liquidante apresentou o primeiro Laudo Pericial Contábil (ID.
81322902
, p.
13).

Posteriormente, Fernando Lopes Lourenço apresentou impugnação parcial ao Laudo, sustentando, dentre outras questões, que conforme extratos bancários encaminhados à liquidante, a requerida, Márcia, teria recebido, por transferência bancária a sua conta pessoal,
recebeu o valor de R$ 20.537.20 (vinte mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos) a mais do que deveria
(ID.
81323944
, p.
09)
, conforme cita-se:

[...]

Como comprovam os extratos bancários,
a Requerida recebeu da sociedade um total de R$ 125.574,69. Assim,
a Requerida recebeu o valor de R$ 20.537.20 (vinte mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos) a mais do que deveria
, ou seja, a Requerida recebeu lucros excessivos o que faz com que a sociedade se torne credora da Requerida.

Por outro lado, o Requerente recebeu da sociedade um total de
R$ 81.061,89
(oitenta e um mil e sessenta e um reais e oitenta e nove centavos), o
que lhe faz credor da diferença (105.037,50 - 81.061,89) a receber a título de haveres no valor de R$ 23.975,61 (vinte e três mil novecentos e setenta e cinco reais e sessenta e um centavos).

Contudo, como demonstrado e atestado pelos extratos bancários, o Requerente efetuou depósitos na conta corrente da sociedade, o que fez com que o valor líquido recebido pelo Requerente restasse o total de R$ 34.521,47
.

Por isso, uma vez que o valor efetivamente recebido pelo Requerente a título de distribuição de lucros foi de R$ 34.521,47 e
o mesmo
detém o direito a perceber haveres no valor de R$ 105.037,50,
o Requerente é credor e tem a receber o valor de R$ 70.516.03
(setenta mil quinhentos e dezesseis reais e três centavos.
Por essas razões
,
impugna-se
os valores devidos
a
Requerida elencados na conclusão do laudo pericial.

[...]

Posto isso, impugna-se o laudo pericial pelos motives apontados e, acolhidas
as
razoes, seja a Requerida condenada ao pagamento de R$ 20.537,20
(vinte mil quinhentos e trinta e sete reais e vinte centavos)
devidos a sociedade a título de restituição de lucros pagos em excesso, bem como seja reconhecido ao Requerente o
crédito
de R$ 70.516.03
(setenta mil quinhentos e dezesseis reais e três centavos a título de distribuição de lucros não pagos.

Por fim, REQUER seja o passiv
o
, bem como as despesas inerentes a futura baixa do CNPJ e cadastr
o
da Inscrição Municipal, rateados a razão de 50% para cada
socio
.

[...] (ID.
81323944, p.
16)
[grifos nossos]

Em sequência, a ré, Márcia Regina, apresentou impugnação parcial ao Laudo Pericial postulando por esclarecimentos e retificação (ID.
81325493
, p.
03).

A liquidante, por sua vez, apresentou complementação ao Laudo Pericial com respostas às impugnações da perícia (ID.
81325493
, p.
05).

As partes foram intimadas para manifestação quanto ao Laudo Complementar.

O autor, Fernando Lopes Lourenço, apresentou nova impugnação ao cálculo de liquidação e alegações finais (ID.
112988266
)
.

A requerida também apresentou manifestação (ID.
117895566
) em relação ao Laudo Complementar, concordando com
o mesmo
, e alegações finais.

Em sequência, foi proferida sentença.

Desse modo,
não assiste razão ao autor/apelante
, uma vez que ocorreu preclusão quanto à juntada do Laudo Pericial Contábil particular, inexistindo, nos termos dos
arts
. 223 e 435 do Código de Processo Civil, justa causa ou impedimento para a juntada do documento novo, também não se tratando de laudo a tratar de fatos novos.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESILIÇÃO ENTRE A ESTIPULANTE E A OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. EMPREGADO APOSENTADO. MANUTENÇÃO DA MESMA MENSALIDADE EM PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. A juntada extemporânea de documentos somente é permitida em se tratando de documentos novos, decorrentes de fatos supervenientes ou conhecidos pela parte em momento posterior
, o que não ocorreu no caso concreto.

2. Segundo entendimento jurisprudencial no Superior Tribunal de Justiça, embora se reconheça o direito de ex-funcionário à permanência no plano de saúde com as mesmas regras de cobertura
vigentes durante o contrato de trabalho, não há se falar na manutenção por tempo indeterminado do contrato quando extinta a relação jurídica entre a operadora do seguro saúde e a
ex-empregadora
. 3. Agravo interno improvido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 2020349 SP 2022/0255139-1, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 23/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/10/2023) [grifo nosso]

Por conseguinte,
indefiro a juntada do documento novo apresentado ao ID. 295389916 nos autos desta Segunda Instância, com inadmissibilidade de seu conteúdo para apreciação recursal
.

É como voto.

3.
Cerceamento de defesa
por nomeação de liquidante no lugar de perito judicial e violação ao art. 489, §1º, IV, do Código de Processo
Civil

O autor/apelante sustenta que n
ão houve perícia nos moldes do art. 465 do CPC; nomeou-se apenas “liquidante” e indeferiu-se
nova prova
pericial e
assistentes técnicos
, violando
-se

o
contraditório e
a
ampla defesa
(
art. 5º, LV, CF
/88 e
art. 369
do
CPC).

A requerida/apelada, por sua vez, assevera inexistir cerceamento de defesa, pois a
apuração
de haveres
por liquidação por arbitramento é admitida, o juiz pode indeferir provas desnecessárias (art. 370), a parte podia indicar assistente técnico (art. 466, §1º),
mas não o fez,
e não houve prejuízo demonstrado (art. 279).

Outrossim
, argumenta que
qualquer insurgência quanto a métodos de cálculo, análise documental e suspeição da
expert

precluiu
, pois suscitada apenas após laudo desfavorável, o que caracteriza
ria

venire
contra
factum

proprium
.

Assevera que se trata de tentativa do apelante em “
plantar nulidade”
, uma vez que há preclusão, com fulcro no
art. 465, §1º, I e II,
do
CPC
, pois
a
sentença já examinou e rejeitou a impugnação ao laudo e a alegada suspeição da
expert
.

Cita ainda
o princípio
pas
de
nullité

sans

grief

extraído do
art. 279
do CPC.

Pois bem
. Primeiramente, não assiste razão ao autor/apelante quanto à tese de que deveria ter sido nomeado perito e não liquidante para a confecção do Laudo Contábil.

Isso porque, o autor/apelante não se insurgiu ou recorreu contra a decisão interlocutória
(ID.
81322902, p.
02)
do Juízo de origem que determinou, após sentenciar pelo reconhecimento da dissolução da sociedade, pelo processamento mediante fase de liquidação para apuração dos haveres, mediante nomeação da
contabilista
Giseli

Dolenkei
como liquidante
.

Outrossim
, após a apresentação do primeiro Laudo Pericial Contábil, o autor/apelante também
não se insurgiu contra a nomeação da liquidante, não indicou assistente técnico e nem arguiu suspeição da perita
, conforme exigência do
art. 465, §1º, do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo.

§ 1º
Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito:

I -
arguir
o impedimento ou a suspeição do perito
, se for
o caso;

II -
indicar
assistente técnico;

III - apresentar quesitos.

[grifo nosso]

Verifica-se que
o apelante sustent
ou
suspeição
, circunstância que envolve as hipóteses do
art. 145 do Código de Processo Civil
(amizade íntima ou inimizade; credor ou devedor de uma das partes; receber presentes; aconselhar parte; interesse no julgamento em favor de qualquer das partes),
apenas após ter se deparado com Laudo Complementar desfavorável aos seus pedidos
.

Nesse sentido, cita-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO DE PERITO – PRECLUSÃO – NÃO CONHECIMENTO
. Pleito da parte autora, ora excipiente, pelo reconhecimento da suspeição do perito de engenharia, nomeado pelo juízo. Decisão de rejeição da exceção de suspeição. SUSPEIÇÃO – PERITO – PRECLUSÃO -
Dispõe o
art
.
465, § 1º, inciso I, do CPC, que incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito, arguir o impedimento ou a suspeição do perito.
No caso dos autos, a decisão que nomeou o perito foi publicada em 09/09/2019 e somente em 17/09/2019, após a interposição de Embargos de Declaração, o prazo para alegação de suspeição do perito passou a correr – Apenas em 18/11/2020 houve o protocolo de petição juntada pela parte autora alegando a suspeição do perito nomeado pelo juízo. Diante de tais datas, tem-se que a alegação de suspeição do perito está coberta pela preclusão, uma vez que foi feita após mais de 01 ano e 02 meses após o prazo previsto para tanto –
Ademais, litiga contra a agravante, ora excipiente, a arguição da suspeição ter sido feita somente após a ciência do teor do laudo elaborado, o qual é desfavorável à ora agravante. Incidente de suspeição precluso
. Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AI: 22612049520218260000 SP 2261204-
95.2021.8 .
26.0000, Relator.: Leonel Costa, Data de Julgamento: 13/04/2022, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 13/04/2022) [grifo nosso]

Outrossim
, a
ssevera-se que

caberia ao autor/apelante ter indicado assistente técnico para que este apresentasse laudo ou parecer contra os laudos emitidos pelo auxiliar do juízo, a fim de complementar a produção documental da
s
prova
s
, caso não concordasse com a perícia judicial.

Além disso, a
substituição do perito, ultrapassando-se o prazo de 15 dias para arguição e impedimento e suspeição, só caberia nas hipóteses descritas no
art. 468 do Código de Processo Civil
, quais sejam:

Art. 468.
O perito pode ser substituído quando:

I -
faltar-lhe
conhecimento técnico ou científico;

II -
sem
motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado.

§ 1º No caso previsto no inciso II, o juiz comunicará a ocorrência à corporação profissional respectiva, podendo, ainda, impor multa ao perito, fixada tendo em vista o valor da causa e o possível prejuízo decorrente do atraso no processo.

§ 2º O perito substituído restituirá, no prazo de 15 (quinze) dias, os valores recebidos pelo trabalho não realizado, sob pena de ficar impedido de atuar como perito judicial pelo prazo de
5
(cinco) anos.

§ 3º Não ocorrendo
a
restituição voluntária de que trata o § 2º, a parte que tiver realizado o adiantamento dos honorários poderá promover execução contra o perito, na forma dos
arts
. 513 e seguintes deste Código, com fundamento na decisão que determinar a devolução do numerário.

[...] [grifo nosso]

Além
de
não se verificar ou se comprovar que faltava conhecimento técnico ou científico à contabilista nomeada pelo Juízo
a quo
, bem como que os encargos que lhe foram atribuídos foram cumpridos
, assevera-se
, também, que mesmo que fosse tempestiva a arguição de suspeição,
não há elementos que demonstrem amizade íntima ou inimizade
da perita com alguma das partes,
o
u
qualquer das hipóteses
previstas no
art. 145
, combinado com
o 148
,
do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

Art. 145.
Há suspeição
do juiz:

I -
amigo
íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;

II -
que
receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive;

IV -
interessado
no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.

[...]

Art. 148.
Aplicam-se os motivos
de impedimento e
de suspeição
:

I -
ao
membro do Ministério Público;

II -
aos
auxiliares da justiça;

III - aos demais sujeitos imparciais do processo.

[...] [grifo nosso]

A corroborar o entendimento, cita-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPUGNAÇÃO AO PERITO NOMEADO. SUSPEIÇÃO.
ART .
145 DO CPC. HIPÓTESES NÃO COMPROVADAS. REJEIÇÃO
. RECURSO NÃO PROVIDO. - Nomeado o perito, é garantido às partes a impugnação de sua nomeação, oportunidade na qual poderão fazê-lo com fundamento nas hipóteses de suspeição e impedimento previstas nos
arts
. 144 e 145 do CPC, consoante disposto no art. 465, § 1º, I do CPC -
O reconhecimento da suspeição do perito depende de efetiva comprovação do
implemento
de uma das hipóteses do art. 145 do CPC, sem a qual merece rejeição a impugnação apresentada.

(TJ-MG - AI: 10000205707060002 MG, Relator
.:
Rui de Almeida Magalhães, Data de Julgamento: 26/10/2022, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2022)

[grifo nosso]

Ademais, também não há que se falar em nulidade da sentença sob o argumento de não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de infirmar a conclusão adotada (art. 489, §1º, IV, do CPC), uma vez que

examinou e rejeitou a impugnação ao laudo e a alegação de suspeição da
expert
, reconhecendo a preclusão (art. 465, §1º, I e II, CPC) e afirmando a idoneidade da prova técnica (
arts
.
371 e 479, CPC
)
e inclusive
enfrentou os pontos controvertidos específicos, incluindo no ativo social os 25% de cada sócio nos contratos de
holding
e expungindo a rubrica “contratos diversos” por ausência de lastro documental mínimo e vedação a estimativa por média
, em que pese ter adotado exegese conclusiva distinta da esperada pelo autor/apelante.

Assim, não há que se falar em fundamentação insuficiente ou inadequada.

Desse modo,
a s preliminar es deve m ser rejeitada s
.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1.
Considerar no cômputo dos haveres as retiradas financeiras efetuadas pela sócia Márcia Regina: redução do valor da condenação para R$ 22.583,61

O apelante afirma que a sentença não considerou saídas comprovadas por extratos, listadas nominalmente e somadas a R$ 125.574,69
retiradas da conta bancária da sociedade advocatícia, por transferência bancária, pela ré/apelada
.

Apresenta t
abela de lançamentos (datas/valores) extraída de extratos juntados na impugnação (ID
.

81323944, págs.
687–722), com movimentações entre 26/06/2014 e 01/07/2015, totalizando R$ 125.574,69.

Exemplos: 26/06/2014 – R$ 14.262,00; 12/01/2015 – R$ 8.009,15; 15/05/2015 – R$ 7.500,00; 01/07/2015 – R$ 4.100,00.

Assevera que i
sso distorceu o valor homologado dos haveres.

Destaca que as referidas retiradas ocorreram antes da data da dissolução da sociedade
(06/07/2015)
.

Assim, para o cálculo de haveres, sustenta que
do valor fixado na sentença, subtrai-se o que a sócia já recebeu (R$ 125.574,69), chegando-se ao saldo remanescente de R$ 22.583,61.

Se insurge
contra o entendimento da perita, que teria afirmado que
declarou que “o lucro não foi distribuído”
, pois
os extratos mostram transferências a contas pessoais dos sócios.

Também se insurge quanto à conclusão da perita de que os referidos extratos eram “incoerentes”, pois a liquidante sequer apontou
onde estaria
a
incoerência
e,
por isso
,
não poderia desconsiderar as retiradas
financeiras
listadas.

Ademais, o apelante aduz que,
mesmo que a escrituração por competência não mostre “distribuição de lucro” na conta contábil, os extratos (caixa) evidenciam que houve saídas reais de dinheiro para a sócia
Márcia
— e essas saídas devem entrar no cômputo para não “inflar” os haveres.

Assevera que
a desconsideração da perita, quanto aos extratos bancários de retiradas financeiras pela ré/apelada, ocorreram
desde o primeiro laudo (ID
.
81322902) e foi apontada nas impugnações (ID
.
81323944) com os mesmos extratos
,
portanto, não
se trata de
“fato novo”.

Argumenta que, nos termos do art. 1.031 do Código Civil,
a apuração de haveres deve ser precisa e equitativa
.

Ressalta que o art. 1.
10
3, IV, do Código Civil, prevê o dever de se “
realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente entre os sócios”; logo, não se pode ignorar retiradas já recebidas por um dos sócios.

Assim, p
ara o apelante, deduzir R$ 125.574,69 é exigência de fidelidade contábil e jurídica
,
pois
haveria
prova bancária de que Márcia já recebeu esses valores antes da dissolução; a liquidante não justificou por que os ignorou; e o
Código Civil
impõe

uma apuração completa e equitativa — daí o saldo pretendido de R$ 22.583,61.

A requerida/apelada, por sua vez, defende
a correção da forma de apuração (balanço de determinação), com apoio em precedentes do STJ, e pede a manutenção da sentença quanto à homologação do laudo complementar.

Alega ausência de prova de que retiradas/lucros/
pro labore
constituam adiantamento de haveres
.

Argumenta que
extratos bancários isolados, sem vinculação contábil/contratual, não autorizam dedução.

Cita doutrina (Assis Neto, Fábio
Ulhoa
, Ricardo Negrão,
Tomazette
) diferenciando lucros e pró-labore dos haveres de dissolução.

Pois bem
.
Verifica-se que autor/apelante pretende que se reconheça
que os lançamentos bancários (26/06/2014 a 01/07/2015), somando R$ 125.574,69, representam retiradas/
distribuição de lucros feitas
à sócia
Márcia
antes da data-base (06/07/2015) e
que deveriam ser computadas
no patrimônio líquido utilizado no balanço de determinação
.

P
or isso,
aduz que d
evem ser deduzidas do valor homologado (R$ 148.158,30), resultando em R$ 22.583,61
a restituir para a requerida/apelada
.

Consoante
a
previsão do
artigo 604 do C
ódigo de Processo Civil
, para apuração dos haveres o juiz definirá o critério, assim como a forma de pagamento, de acordo com o disposto no contrato social,
conforme cita-se:

Art. 604.
Para apuração dos haveres, o juiz
:

I -
fixará
a data da resolução da sociedade;

II -
definirá
o critério de apuração dos haveres à vista do disposto no contrato social
;
e

III - nomeará o perito.

§ 1º O juiz determinará à sociedade ou aos sócios que nela permanecerem que
depositem
em juízo a parte incontroversa dos haveres devidos.

§ 2º O depósito poderá ser, desde logo,
levantando
pelo ex-sócio, pelo espólio ou pelos sucessores.

§ 3º
Se o contrato social estabelecer o pagamento dos haveres
, será
observado o que nele se dispôs no depósito judicial da parte incontroversa
.

[...] [grifo nosso]

Os
arts
. 1.102
;
1.103
e 1.031
do Código Civil
,
e
art. 606, do Código de Processo Civil
,
por sua vez, dispõem:

Código Civil

Art. 1.102. Dissolvida a sociedade e nomeado o liquidante na forma do disposto neste Livro,
procede-se à sua liquidação, de
conformidade com os preceitos deste Capítulo, ressalvado o disposto no ato constitutivo ou no instrumento da dissolução.

Parágrafo único. O liquidante, que não seja administrador da sociedade, investir-se-á nas funções, averbada a sua nomeação no registro próprio.

Art. 1.103. Constituem deveres do liquidante:

I -
averbar e publicar
a ata, sentença ou instrumento de dissolução da sociedade;

II -
arrecadar
os bens
, livros e documentos da sociedade, onde quer que estejam;

III - proceder, nos quinze dias seguintes ao da sua investidura e com a assistência, sempre que possível, dos administradores, à elaboração do
inventário e do balanço geral do ativo e do passivo
;

IV -
ultimar

os negócios da sociedade,
realizar o ativo, pagar o passivo e partilhar o remanescente
entre os sócios ou acionistas
;

V -
exigir
dos quotistas, quando insuficiente o ativo à solução do passivo, a integralização de suas quotas e, se for o caso, as quantias necessárias, nos limites da responsabilidade de cada um e proporcionalmente à respectiva participação nas perdas, repartindo-se, entre os sócios solventes e na mesma proporção, o devido pelo insolvente;

VI -
convocar

assembléia
dos quotistas, cada seis meses, para apresentar relatório e balanço do estado da liquidação, prestando conta dos atos praticados durante o semestre, ou sempre que necessário;

VII - confessar a falência da sociedade e pedir concordata, de acordo com as formalidades prescritas para o tipo de sociedade liquidanda;

VIII - finda a liquidação, apresentar aos sócios o relatório da liquidação e as suas contas finais;

IX -
averbar
a ata da reunião ou da
assembléia
, ou o instrumento firmado pelos sócios, que considerar encerrada a liquidação.

Parágrafo único. Em todos os atos, documentos ou publicações, o liquidante empregará a firma ou denominação social sempre seguida da cláusula "em liquidação" e de sua assinatura individual, com a declaração de sua qualidade.

[...]

Art. 1.031. Nos
casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada
pelo montante efetivamente realizado,
liquidar-se-á
, salvo disposição contratual em contrário,
com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução
, verificada em balanço especialmente levantado.

[grifo nosso]

Código de Processo Civil

Art. 606.
Em caso de omissão do contrato social, o juiz definirá, como critério de apuração de haveres, o valor patrimonial apurado em balanço de determinação
, tomando-se por referência a data da resolução e avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo também a ser apurado de igual forma
.

Parágrafo único. Em todos os casos em que seja necessária a realização de perícia, a nomeação do perito recairá preferencialmente sobre especialista em avaliação de sociedades.

N
o caso em exame, verifica-se que o contrato social, em sua
Cláusula Oitava, parágrafo primeiro
(ID.
295389396, p.
05),
não especificou
o tipo de balanço a ser utilizado em caso de apuração de haveres, limitando-se a mencionar
“
balanço especial
”,
sem

indicar metodologia ou peculiaridades.

Essa omissão
atrai a disciplina do CPC
, notadamente o
art. 604
(que determina ao juiz
fixar a data da resolução
,
definir o critério
e
nomear perito
) e o
art. 606
, segundo o qual,
na omissão do contrato
, o critério será o
valor patrimonial apurado em balanço de determinação
,
tomando-se por referência a data da resolução

e

avaliando-se bens e direitos do ativo, tangíveis e intangíveis, a preço de saída, além do passivo, também a igual forma
.

O conjunto se alinha ao
art. 1.031,
caput
, do CC
, que exige
balanço especialmente levantado na data da resolução
, e aos
arts
. 1.102 e 1.103 do CC
, que regulam a
liquidação
(arrecadação de bens e livros, inventário e balanço do ativo e passivo, realização do ativo,
pagamento do passivo
e
partilha do remanescente
).

Para dissipar dúvida metodológica
, registra-se que a controvérsia
não
envolve a adoção de
fluxo de caixa descontado (FCD)
— método econômico de projeções futuras
pelas quais estas são
descontadas para a apuração contábil
—,
incompatível
com a apuração de haveres
por
balanço de determinação
(
CPC, art. 606; CC, art. 1.031,
caput
).

Para melhor esclarecer, ressalta-se que o
FCD
é um
método de avaliação econômica (
valuation
)
que calcula o
valor presente
de um
negócio (ou de um ativo) a partir da
soma dos fluxos de caixa futuros projetados
,
descontados
por uma
taxa
que reflete o
risco
desses fluxos. Entram em suas projeções as
r
eceitas, margens, impostos, investimentos, variação do capital de giro, estrutura de capital
e
crescimento de longo prazo.

Assim, o FCD é um método
prospectivo
: depende de premissas
futuras
e serve para

estimar o valor econômico de empresas, projetos ou ativos
em decisões de investimento, M&A, precificação de
negócios
,
etc.

Nesse sentido, cita-se a doutrina de
Aswath

Damodaran
e de
Alexandre Assaf Neto
:

[...]
Em um modelo de fluxo de caixa descontado, consideramos o valor de um ativo como o valor presente dos fluxos de caixa esperados gerados por um ativo
.
[...] (
DAMODARAN,
Aswath
. Avaliação de Investimentos –

Ferramentas e Técnicas para a Determinação do Valor de

Qualquer Ativo. Editora
Qualitymark
, 2010, p. 616
) [grifo nosso
]

[...]
Em verdade, uma empresa é avaliada por sua riqueza econômica expressa a valor presente, dimensionada pelos benefícios de caixa esperados no futuro e descontados por uma taxa de atratividade que reflete o custo de oportunidade dos vários provedores de capital
. Em resumo, pode-se colocar que
uma empresa é avaliada
pelos princípios fundamentais inseridos no
método do fluxo de caixa descontado
.
[...] (
NETO, Alexandre Assaf. Finanças Corporativas e

Valor. Editora Atlas, 2005, p. 598
) [grifo nosso
]

No caso em exame, o
que pretende o apelante é
reclassificar saídas pretéritas
, vistas em
extratos bancários
, como
distribuição de lucros
/adiantamento de haveres para
deduzi-las
do valor encontrado no
patrimônio líquido da data-base
.

Ocorre que
,
a despeito da listagem de lançamentos extraída de
extratos
, o apelante
não comprovou
a
natureza jurídica
de
distribuição de lucros
(ou
adiantamento de haveres
) de

cada
saída indicada em favor da
sócia,
nem
trouxe
vinculação contábil/contratual
idônea que autorize qualificá-las como parcela
dedutível
na apuração
, ônus probante que lhe incumbia, nos termos dos
arts
.
373, I e 434
do Código de Processo Civil
.

Assevera-se que, os
e
xtratos

bancários questionados
revelam

fluxo financeiro
(regime de caixa)
, mas
não qualificam
juridicamente as saídas.

Para reconhecer
distribuição de lucros
— e
não
pró-labore, reembolso ou adiantamento operacional —, exige-se
classificação técnico-contábil rubrica a rubrica
,
vinculada aos livros obrigatórios e às demonstrações
, com
m
etodologia e métodos explicitados.

Ausentes

esse

lastro contábil

e a

prova idônea
, o

abatimento
não se sustenta
(
CPC,
art
s
.
373, I
e 434
).

Ressalta-se que,

Também não é juridicamente possível
“
descontar
”
pró-labore
para
reduzir haveres
, pois
:

(i)
pró-labore é
remuneração do trabalho
do sócio e
transita como despesa
nos resultados, repercutindo no
P
atrimônio Líquido
(
CC, art.
1.179; Lei 6.404/1976, art. 187
, por analogia);
(
ii
)
se
devido e não pago
, é
passivo
a ser
satisfeito antes
da partilha (
CC, art. 1.103, IV
), e
não
rubrica
abatível
do quinhão alheio;
(
iii
)
a apuração toma por base
balanço especialmente levantado
na
data da resolução
(
CC, art. 1.031; CPC,
arts
. 604, I e II, e 606
), de modo que
subtrair
pró-labore
já refletido
no
P
atrimônio Líquido
implicaria
bis in idem
, além de tangenciar
enriquecimento sem causa
(
CC, art. 884
).

S
ome-se que incumbia ao apelante demonstrar
anterioridade
(saídas
antes
da data-base),
unilateralidade
(em
favor exclusivo
da apelada, sem simetria
e desvinculada de pró-labore
) e, sobretudo, a
não inclusão
desses valores no
P
atrimônio Líquido
considerado no
balanço de determinação
— com
impacto aritmético
claro (
CPC,
arts
.
604, I
; 373, I; 473, III
).
Ocorre que n
ada disso foi demonstrado
ou comprovado
.

Além disso, s
e o objetivo era evidenciar
omissão do laudo
ou
erro de método
, competia provocar carrear
contraprova técnica
apta a demonstrar, de modo
quantificável
, a necessidade de
reclassificação
e o
impacto
no
P
atrimônio Líquido
. Sem isso,
prevalece
a prova
técnica
valorada motivadamente, com fulcro nos
arts
.
373, I, e 479
do Código de Processo Civil
.

Nesse sentido, cita-se jurisprudência com entendimento de impossibilidade de abatimento de valores do passivo da sociedade, que foram percebidos por sócios antes da dissolução societária, para se apurar o patrimônio líquido para apuração de haveres:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM
APURAÇÃO DE HAVERES. ABATIMENTO DOS VALORES PERCEBIDOS PELA PARTE AUTORA A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E MULTA PROCESSUAL.
DESCABIMENTO .
FORMA DE PAGAMENTO DOS HAVERES, INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA 11 DO CONTRATO SOCIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA QUE DEVE SER ALTERADO PARA INCIDIR SOMENTE APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO NONAGESIMAL PREVISTO NO § 2º DO ART. 1.031 DO
CCB .
APLICAÇAO DA TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO AFASTADA. OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 603, § 1º, DO
CPC .

1
) Trata-se de ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres, julgada parcialmente procedente na origem.
2
)
ABATIMENTO DOS VALORES
ALCANÇADOS À PARTE AUTORA - O pró-labore é devido apenas para o sócio que se encontra no efetivo exercício na empresa. Situação diversa da participação nos lucros societários da empresa, a qual remunera o capital investido na sociedade, devido a todos os sócios. E, no caso em apreço, a autora deixou de ser sócia da empresa a contar da decisão judicial que ordenou a dissolução parcial da sociedade, ou seja, da sentença.
Portanto, quando do recebimento dos valores a título de participação nos lucros a autora integrava o quadro societário da empresa e, desse modo, possuía direito à percepção de tal rubrica, não havendo que se falar em abatimento do valor a ser alcançado
à
demandante a título de haveres
.
3
) Relativamente aos valores pagos pela parte ré à parte autora a título de
astreintes
, por certo, não devem ser abatidos do valor devido a título de haveres, pois devidos pela parte ré na condição de sujeito processual que descumpriu uma ordem
judicial, não possuindo qualquer vinculação com a relação societária havida entre as partes.
4
) FORMA DE PAGAMENTO DOS HAVERES - O artigo 604 do CPC estabelece que para apuração dos haveres o juiz definirá o critério, assim como a forma de pagamento, de acordo com o disposto no contrato social. No caso dos autos, a cláusula 11 refere-se aos casos em que a dissolução parcial da sociedade ocorre na esfera extrajudicial, tendo em vista que estabelece que o pagamento da primeira parcela
ocorrerá
90 dias após o falecimento do
sócio .
Ademais, o falecimento do sócio de quem a parte autora herdou as cotas sociais ocorreu em 12.01.2006, sendo que a presente ação de dissolução tramita desde dezembro de 2009. Portanto, o prazo para pagamento da primeira parcela e o tempo de parcelamento já há muito
transcorreram .

5
) O contrato social é omisso em relação à forma de pagamento na hipótese em que a dissolução ocorra de forma judicial, motivo pelo qual não cabe o pagamento na forma defendida pela parte apelante.
6
) CORREÇÃO DOS HAVERES - Os juros de mora somente incidirão no caso de inadimplemento do pagamento dos haveres após a sua liquidação, considerando que antes da liquidação não houve a formação do título judicial, líquido, certo e exigível. Ademais, os juros de mora devem incidir somente após o transcurso do prazo
nonagesimal
previsto em lei no caso de inadimplemento.
7
) Assim, impõe-se afastar a forma de incidência de correção monetária e juros estipulada na sentença, para o fim de considerar que o termo inicial para incidência de juros moratórios será o primeiro dia útil após o transcurso do prazo de noventa dias a contar da liquidação, ocorrida em 01 .10.2018, consoante estabelecido no art. 1.031, § 2º, do
CPC .

8
) Por outro lado, merece acolhida a irresignação da parte ré, ora apelante, de substituição do
igp
-m, estabelecido na sentença, pela taxa
selic
.
9
) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - A parte ré concordou expressamente com a retirada da parte autora do quadro societário e, por conseguinte, com a dissolução parcial da sociedade, pelo que aplicável o disposto no artigo 603, § 1º, do CPC, afastando-se a condenação da parte ré ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte autora. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

(TJ-RS - Apelação: 50004435920098210010 CAXIAS DO SUL, Relator:
Niwton
Carpes da Silva
, Data
de Julgamento: 27/06/2024, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 03/07/2024)
[grifo nosso]

DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO
CÍVEL .
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA.
FASE DE APURAÇÃO DE HAVERES
. PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL.
BALANÇO DE DETERMINAÇÃO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DOS PASSIVOS DA SOCIEDADE ÀS COTAS SOCIAIS. APURAÇÃO
. DATA DA RETIRADA. DISCUSSÃO DE VÍCIOS DE
GESTÃO .
INADEQUAÇÃO DA VIA. DECISÃO MANTIDA. 1.
“
Deve ser assegurada ao sócio retirante situação de igualdade na apuração de haveres, fazendo-se
esta

com a maior amplitude possível com a exata verificação, física e contábil, os valores do ativo.
”
(RE nº 89.464/SP, STF
). 2.
A apuração dos haveres deve ser feita
por meio do balanço de determinação
, que é elaborado por perito contábil judicial, a partir dos registros contábeis, a fim de verificar o real valor patrimonial da empresa, para se
obter
a divisão do patrimônio líquido da sociedade pelo número de cotas,
que é aferido com o abatimento do passivo da sociedade do total dos bens ativos e, consequentemente, determinar o montante dos haveres do sócio retirante
. 3. Devem ser deduzidos os valores devidos pela sociedade empresária (passivo), no limite das cotas sociais da sócia retirante, em observância ao disposto no art. 1.052 do Código
Civil .
4.
A data da apuração dos haveres é a da retirada do sócio, quando cessam seus deveres e obrigações para com a sociedade empresária
. 5. A fase de apuração de haveres possui um rito célere e um o objetivo específico de conhecer o real valor das cotas sociais, razão pela qual não é possível discutir sobre atos ultra
vires
a fim de atribuir responsabilidades. 6. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.

(TJ-DF 00246767320158070015 DF 0024676-
73 .
2015.8.07.0015, Relator.: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 30/10/2019, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe
: 07/11/
2019 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[grifo nosso]

Ou seja, conforme a ementa de julgado acima, verifica-se que
a orientação dos Tribunais locais também
distingue

pró-labore
de
participação nos lucros
e
afasta
abatimentos genéricos de valores percebidos
enquanto o sócio ainda integrava o quadro social
, por ausência de correlação com “haveres” e
risco de

dupla contagem
.

Outrossim
, assevera-se que
até mesmo se fosse o caso de adoção de fluxo de caixa descontado
, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da
impossibilidade da cumulação das duas metodologias contábeis
(FCD + balanço de determinação)
, conforme cita-se:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA. DISSOLUÇÃO PARCIAL. SÓCIO RETIRANTE.
APURAÇÃO DE HAVERES. CONTRATO SOCIAL. OMISSÃO. CRITÉRIO LEGAL. ART. 1.031 DO CCB/2002. ART.
606 DO CPC/2015. VALOR PATRIMONIAL.
BALANÇO ESPECIAL DE DETERMINAÇÃO
.
FUNDO DE COMÉRCIO. BENS INTANGÍVEIS.
METODOLOGIA. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO.
INADEQUAÇÃO
.
EXPECTATIVAS FUTURAS. EXCLUSÃO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs

2
e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir se o Tribunal de origem, ao afastar a utilização da metodologia do fluxo de caixa descontado para avaliação dos bens imateriais que integram o fundo de comércio na fixação dos critérios da perícia contábil para fins de apuração de haveres na dissolução parcial de sociedade, violou o disposto nos artigos 1.031, caput, do Código Civil e 606, caput, do Código de Processo Civil de 2015. 3.
O artigo 606 do Código de Processo Civil de 2015 veio reforçar o que já estava previsto no Código Civil de 2002 (artigo 1.031), tornando ainda mais nítida a opção legislativa segundo a qual, na omissão do contrato social quanto ao critério de apuração de haveres no caso de dissolução parcial de sociedade, o valor da quota do sócio retirante deve ser avaliado pelo critério patrimonial mediante balanço de determinação
.

4.
O legislador, ao eleger o balanço de determinação como forma adequada para a apuração de haveres, excluiu a possibilidade de aplicação conjunta da metodologia do fluxo de caixa descontado
.

5.
Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça acerca do tema demonstram a preocupação desta Corte com a efetiva correspondência entre o valor da quota do sócio retirante e o real valor dos ativos da sociedade, de modo a refletir o seu verdadeiro valor patrimonial. 6. A metodologia do fluxo de caixa descontado, associada à aferição do valor econômico da sociedade, utilizada comumente como ferramenta de gestão para a tomada de decisões acerca de novos investimentos e negociações, por comportar relevante grau de incerteza e
prognose
, sem total fidelidade aos valores reais dos ativos, não é aconselhável na apuração de haveres do sócio dissidente
.

7
. A doutrina especializada, produzida já sob a égide do Código de Processo Civil de 2015, entende que o critério legal (patrimonial) é o mais acertado e está mais afinado com o princípio da preservação da empresa, ao passo que o econômico (do qual deflui a metodologia do fluxo de caixa descontado), além de inadequado para o contexto da apuração de haveres, pode ensejar consequências perniciosas, tais como (i) desestímulo ao cumprimento dos deveres dos sócios minoritários; (
ii
) incentivo ao exercício do direito de retirada, em prejuízo da estabilidade das empresas, e (
iii
) enriquecimento indevido do sócio desligado em detrimento daqueles que permanecem na sociedade
.

8. Recurso especial não provido.

(
REsp
n. 1.877.331/SP, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 13/4/2021,
DJe
de 14/5/2021 - sem destaques no original) [grifo nosso]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
APURAÇÃO DE HAVERES. FLUXO DE CAIXA DESCONTADO. INADEQUAÇÃO
. EXPECTATIVAS FUTURAS. EXCLUSÃO. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o legislador, ao eleger o balanço de determinação como forma adequada para a apuração de haveres, excluiu a possibilidade de aplicação conjunta da metodologia do fluxo de caixa descontado"
(
REsp
1.877 .331/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/4/2021,
DJe
14/5/2021
).Precedentes
. 2. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
: 1657130 SP 2020/0023625-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 13/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/11/2023) [grifo nosso]

Assim,
o
pedido de abatimento
dos
R$ 125.574,69
deve ser rejeitado
,
mantendo-se

o valor dos haveres

fixado em sentença
,
à míngua de prova apta a autorizar a revisão da conclusão pericial (
CPC,
arts
. 371 e 479
)
e em razão da prevalência do balanço de determinação.

2.
Termo inicial dos juros moratórios e correção monetária: a partir da data da liquidação judicial dos haveres

O apelante,
Fernando Lopes Lourenço, sustenta que
a sentença deve ser reformada
para fixar
,
como termo

inicial dos juros moratórios e da correção monetária, o prazo

nonagesimal
a partir da liquidação, nos termos do art. 1.031, § 2º do

Código Civil de 2002
.

Argumenta que
os haveres somente se tornam líquidos, certos e exigíveis após a liquidação pericial/judicial (balanço especial/
conta homologada
), de modo que não há mora antes disso
.

Aduz que,
por força do art. 1.031, § 2º, do Código Civil, o pagamento da quota deve ocorrer em dinheiro e no prazo legal de 90 dias (salvo ajuste diverso), contado da apuração
.

L
ogo,
segundo o apelante,
os juros de mora e a correção monetária devem incidir apenas após o transcurso desse prazo
nonagesimal
, pois antes não havia valor definitivamente apurado.

A apelada, Márcia Regina Gonçalves
Crosara
Abrahão, por sua vez, sustenta que
deve ser mantida a forma fixada na sentença
para a correção monetária, qual seja, a
atualização pelo INPC a partir da data da resolução/dissolução da sociedade (06/07/2015).

Quanto aos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, a apelada argumenta que decorre da configuração de mora
ex

re
, uma vez que o autor resistiu ao pagamento dos haveres da sócia, com fulcro no art. 405 do Código Civil e no art. 240 do Código de Processo Civil.

Pois bem
.
Na sociedade por prazo indeterminado, a data de efetiva saída do sócio fixa o momento temporal que deve ser considerado como data de corte na apuração de haveres. É que, após a saída do sócio retirante, eventuais prejuízos serão suportados exclusivamente pelos sócios que optarem por prosseguir na empresa.

A data que serve de parâmetro para cálculo da apuração de haveres corresponde ao momento em que o sócio retirante deixa de contribuir para a atividade. Corresponde também ao momento em que, por consequência, o sócio retirante deixa de arcar com o risco de insucesso da empresa. Em linhas gerais, o sócio retirante deve também deixar de ganhar os bônus da atividade quando cessar a sua responsabilidade pelos ônus dessa mesma atividade.

No caso presente, não controvertem as partes a propósito da perda da
affectio

societatis
,
mas apenas acerca do
momento a partir do qual
devem fluir os juros e a correção monetária sobre o valor apurado a título de haveres
.

A sentença objurgada, por sua vez, fixou a correção monetária, pelo INPC,
a partir da data da dissolução da sociedade
(06/07/2015) e, por outro lado, fixou os juros de mora, em 1% ao mês,
contados a partir da citação
(18/08/2015).

O autor/apelante, por sua vez, busca a reforma da sentença “[...]
para fixar como termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária,
o prazo
nonagesimal
a partir da liquidação
, nos termos do art. 1.031, § 2º do Código Civil de 2002.
[...] (ID.
295389913
, p.
17).

Quanto aos juros de mora, verifica-se que o contrato social não conta com disposição a respeito.

Outrossim
, verifica-se que os Laudos Periciais de liquidação da sociedade computaram, em seus cálculos, os juros de mora e a correção monetária.

Desse modo, aplica-se o teor do
art. 1.031, § 2º, do CC/02,
cumulado com o art. 608 do Código de Processo Civil
,
in
verbis
:

Código Civil

Art. 1.031. Nos
casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada
pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 1 o
O
capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

§ 2 o
A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário
. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência
)

Código de Processo Civil

Art. 608. Até a data da resolução, integram o valor devido ao ex-sócio, ao espólio ou aos sucessores a participação nos lucros ou os
juros sobre o capital
próprio declarados pela sociedade
e, se for o caso, a remuneração como administrador.

Parágrafo único.
Após a data da resolução, o ex-sócio, o espólio ou os sucessores terão direito apenas à correção monetária dos valores apurados e aos juros contratuais ou legais
.

Assim,
quanto
ao termo inicial d
os juros de mora, no montante de 1% ao mês, com razão o autor/apelante
, pois só serão devidos a partir do nonagésimo dia seguinte ao trânsito em julgado da sentença, ora objurgada, de liquidação para apuração de haveres.

A corroborar o entendimento,
cita-se
ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. PAGAMENTO DOS HAVERES.
PARCELAMENTO .
SÚMULAS
5
E 7 DO STJ. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Para alterar a conclusão quanto à forma de pagamento dos haveres do sócio retirante, seria necessário o reexame de cláusulas contratuais e das provas coligidas aos autos, o que é vedado pelas Súmulas
5
e 7/STJ. 2.
A jurisprudência desta Corte, após a entrada em vigor do art.
1 .
031, § 2º, do CC/02, passou a entender que, ausente disposição contratual em contrário, os juros de mora devem incidir
a partir do nonagésimo dia seguinte ao trânsito em julgado da liquidação na apuração de haveres, porque antes disso, não haveria mora
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2227578 RS 2022/0322138-4, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/06/2023)
[grifo nosso]

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO SOCIETÁRIO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. IRRESIGNAÇÕES SUBMETIDAS AO CPC/73. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO VERIFICADA. CRITÉRIO UTILIZADO PARA APURAÇÃO DE HAVERES. CONSIDERAÇÃO DO VALOR DE MERCADO DA COMPANHIA EM DETRIMENTO DO VALOR CONTABILIZADO. QUESTÃO PRECLUSA. PERCEPÇÃO DE DIVIDENDOS ATÉ O MOMENTO DA
LIQUIDAÇÃO DA DÍVIDA. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA NESSE SENTIDO.
JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES A PARTIR DO NONAGÉSIMO DIA POSTERIOR A LIQUIDAÇÃO
.
PERCENTUAL DOS JUROS MORATÓRIOS. QUESTÃO NÃO PREQUESTIONADA.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos,
são
inaplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o órgão julgador
enfrenta,
de modo adequado e suficiente, todos os argumentos necessários ao julgamento da causa.

3. No caso dos autos, a sentença que julgou procedente o pedido de dissolução parcial da sociedade e determinou o pagamento de haveres aos sócios dissidentes mencionou apenas que a expressão econômica de sua participação acionária deveria ser apurada em liquidação por arbitramento, com consideração ao patrimônio líquido da sociedade.

4. Referido comando judicial não excluiu, portanto, a possibilidade de serem levados em consideração, no cálculo da dívida, patrimônios não contabilizados previamente, como o
goodwill
, termo utilizado para designar valores decorrentes de marca, imagem de mercado, carteira de clientes, know-how dos funcionários, entre outros e que guarda semelhança com os conceitos de fundo de comércio e aviamento.

5. Impossível falar, assim, que a liquidação da dívida com inclusão desses valores não

contabilizados previamente ultrapassou o comando do título executivo judicial transitado em julgado.

6. Os critérios que devem ser utilizados no cálculo dos haveres foram estabelecidos no curso do processo de liquidação por decisão preclusa.

7. A jurisprudência desta Corte orienta, de qualquer forma, que a apuração de haveres de sócios dissidentes deve
observar,
o quanto possível, o patrimônio societário como um todo e não apenas sua dimensão contábil ou fiscal.

8. A percepção de dividendos pelos sócios dissidentes até a liquidação dos valores que lhes são devidos foi autorizada por sentença transitada em julgado.

9.
Nos casos de dissolução parcial de sociedade anônima os juros moratórios são devidos a partir do vencimento do prazo
nonagesimal
, após a sentença de liquidação de haveres, conforme regra prevista no art. 1.031, § 2º, do CC/02, aplicável por analogia
. Precedentes.

10. A discussão suscitada com relação ao percentual dos juros moratórios incidentes no caso concreto não está
prequestionada
. Incidência das Súmulas
nºs
282 e 356 do STF.

11. Recursos especiais parcialmente providos.

(
REsp
n. 1.499.772/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/5/2019,
DJe
de 6/6/2019.)
[grifo nosso]

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM APURAÇÃO DE HAVERES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. PRAZO NONAGESIMAL A CONTAR DA LIQUIDAÇÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do STJ entende que, nas ações de dissolução de sociedade com apuração de haveres relativas a fatos anteriores ao Código Civil vigente, os juros de mora contam-se da citação inicial, em razão de expressa regra de transição contida no
art
.
2.034 do CC/02.2. Todavia,
também é certo que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que, nas ações de dissolução de sociedade com apuração de haveres, a partir do Código de 2002, nos termos do
art
.
1.031, § 2º, os juros de mora terão
por
termo inicial o vencimento do prazo legal
nonagesimal
, contado da liquidação dos haveres
. Hipótese dos autos, porquanto ajuizada a ação já na vigência do Código Civil de
2002.
Agravo interno provido para negar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no
REsp
: 1942597 PR 2021/0149676-4, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 26/02/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/02/2024)
[grifo nosso]

Já
no que concerne à correção monetária
, ressalto que sua finalidade é meramente
recompor o poder aquisitivo da moeda
(sem acréscimo real), nos termos da legislação de regência e da jurisprudência consolidada.

Nesse sentido,
o Código Civil,
n
os
arts
. 389 e 404
, r
econhece
a
atualização monetária como elemento obrigatório nas obrigações pecuniárias, a título de recomposição do valor nominal.

Em idêntico sentido, a orientação do
colendo Superior Tribunal de Justiça
é pacífica
, no sentido de
: a correção monetária
não se confunde com juros, pois
serve para recompor o poder aquisitivo original da moeda, corroído pela inflação,
conforme
cita-se
:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PACTUAÇÃO DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DAS PARCELAS. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS. 1. Ação revisional de contrato c/c indenização por danos materiais e
morais ajuizada em 14/02/2019
, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 30/05/2022 e concluso ao gabinete em 11/07/2022. 2. O propósito recursal consiste em definir se é possível a utilização da taxa Selic como índice de correção monetária das parcelas ajustadas em contrato de compra e venda de imóvel. 3.
A correção monetária serve para recompor o poder aquisitivo original da moeda, corroído pelos efeitos da inflação, nada acrescentando ao seu valor. Por sua vez, os juros têm a natureza de frutos civis e constituem obrigação acessória dos contratos onerosos, com fins de recompensar o credor ou de ressarcir a demora no pagamento do débito
. Eles se subdividem em duas espécies: a) os remuneratórios ou compensatórios, cuja função é remunerar o credor pela privação do seu capital e b) os moratórios, que têm o papel de indenizar o credor pelo atraso no pagamento da dívida. 4. A taxa SELIC abrange juros e correção monetária. Em razão disso, não pode ser cumulada a nenhum outro índice que exprima tais consectários. Precedentes. Assim, se for pactuada a incidência da taxa Selic a título de correção monetária das parcelas contratuais, não será possível cumulá-la com juros remuneratórios, uma vez que os juros já estão englobados nesse índice. Isso não impedirá, contudo, a estipulação de juros de mora, já que possuem finalidade distinta dos juros remuneratórios. 5. Na espécie, o contrato de compra e venda celebrado entre as partes prevê a incidência da taxa Selic a título de correção monetária das parcelas do contrato, sem a incidência cumulativa de juros remuneratórios. A previsão contratual não é, portanto, abusiva. Somente haveria que se falar em abusividade se houvesse convenção de incidência simultânea de correção monetária das parcelas pela taxa Selic e de juros remuneratórios, pois se estaria diante de verdadeiro bis in idem. 6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ -
REsp
: 2011360 MS 2022/0200684-0, Data de Julgamento: 25/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/10/2022) [grifo nosso]

No caso
em exame,
quanto ao marco e à base de cálculo para a incidência da correção monetária
,
pondero que
a sentença
: (i)
reduziu
o montante apurado pela perícia; (
ii
)
fixou a correção monetária
(INPC)
desde
06/07/2015
(data da dissolução); e (
iii
)
não homologou
pura e simplesmente o
“total atualizado do laudo”
.

Nessa moldura, para
evitar confusão na fase de cumprimento
e
prevenir
bis in idem
,
adota-se
como
base única
o
principal declarado na sentença
e
aplica-se a correção monetária (INPC)

desde 06/07/2015

até o efetivo pagamento
,
sem recontar
índices que, porventura, estejam embutidos em quadros periciais anteriores.

Esse arranjo respeita o
título judicial
e a natureza
recompositiva
da correção
monetária.

Outrossim
, assevera-se que, em que pese ementa de jugado do colendo Superior Tribunal de Justiça

no sentido
de que, “
[...]
2. Se o valor dos haveres já foi calculado pelo perito de forma atualizada, somente a partir do laudo incidirá o índice de correção monetária até o efetivo pagamento
. [...]”
(
STJ -
REsp
: 2011360 MS 2022/0200684-0, Data de Julgamento: 25/10/2022
)
, pressupõe que o juízo tenha adotado como base o
quantum
atualizado do laudo.

Não é a hipótese dos autos, pois o título sentencial reduziu o montante e redefiniu a base, o que impõe tomar o principal sentencial como referência e contar a atualização
desde a data-base
da dissolução total da sociedade
(06/07/2015)
, sem transportar, por atalhos, a “data do laudo” como marco autônomo de atualização.

Assim, preserva-se a coerência do título e a segurança da execução, bem como a distinção técnica entre correção
monetária
(recomposição) e juros (mora
).

Por conseguinte, em relação à correção monetária, sem razão o autor/apelante, devendo prevalecer
a
determinação da sentença.

Teses sustentadas no Recurso Adesivo de Apelação interposto por Márcia Regina Gonçalves
Crosara
Abrahão.

3.
Inversão do ônus
de
sucumbência ou, subsidiariamente, redistribuição proporcional por sucumbência
recíproca

A requerida/apelante sustenta que
a

condenação da parte autora, ora
apelado
, deu-se em valores que representam praticamente o

dobro do seu pedido inicial
.

Desse modo, sustenta que, em razão da sucumbência recíproca, a requerida/apelante não poderia ter sido condenada ao pagamento
integral das custas processuais e honorários advocatícios
.

Assim, postula pela reforma da sentença para que, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sejam redistribuídos entre as partes.

O autor/apelado, por sua vez,
sustenta que
a ação buscou a dissolução e apuração de haveres, sem atrelar o pedido ao valor da proposta
.

Assevera que
valor de R$ 72.343,69 foi mera proposta extrajudicial para composição antes da ação, sem efeito de confissão/reconhecimento de dívida e sem limitar o objeto da demanda.
Aduz que f
oi tentativa de
autocomposição
, compatível com a boa-fé e cooperação processual.

Nesse sentido, faz menção à peça da
reconvenção da r
é, ora apelante
(ID
.
81321269)
,
para evidenciar que a própria requerida rejeitou a proposta e postulou valor muito superior.

Argumenta que
não há sucumbência recíproca porque o autor obteve êxito substancial (dissolução decretada e fixação de haveres no patamar reconhecido pelo juízo)
.

Pois bem
. Ressai da exordial que o autor, ora apelado, postulou pelos seguintes pedidos:

[...]

b)
No mérito, seja decretada a dissolução total da sociedade de advogados e nomeado o Requerente como liquidante
nos termos do contrato social e do art. 657 do Decreto-Lei n. 1.608, Código de Processo Civil de 1939;

c)
Declarada a dissolução, seja procedida a liquidação da sociedade
nos termos do artigo 1.102 do Código Civil combinado com artigo 657 e seguintes do Decreto-Lei n. 1.608, Código de Processo Civil de 1939,
bem como sejam as contas devidamente prestadas e os haveres apurados, partilhados em conformidade com o contrato social;

d) Ao final, sejam os Requeridos condenados ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
a serem arbitrados por Vossa Excelência;

e) O Requerente pretende provar o alegado por meio de prova documental, que desde já requer sua juntada, sem, entretanto, renunciar a outros meios de prova em direito admitidos.

Dá-se à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

[...] (ID.
295389395, p.
15-16) [grifo nosso]

A circunstância de o resultado econômico da apuração ter indicado crédito em favor da requerida (a ser suportado pelo autor) não traduz sucumbência do autor sobre seu próprio pedido, mas apenas
efeito natural do rito de dissolução com apuração de haveres
postulada pelo próprio requerente
.

P
rimeiramente
porque, o autor, ao postular pela
dissolução
total societária,
não ped
iu montante específico a
receber,
mas
sim
, a
apurar
.

Em segundo lugar,
o
quantum
a ser pago a um ou a outro é consequência técnica do balanço
de determinação
especialmente levantado na data-base (CC, art. 1.031, caput; CPC, art. 604).

Em outras palavras, o autor
, ora apelado,
obteve êxito substancial no que buscava (dissolução + apuração judicial), ao passo que a requerida resistiu à pretensão e defendeu montantes sensivelmente superiores aos efetivamente fixados, tendo suas teses principais rechaçadas pelo juízo.

Nesse cenário, não se caracteriza a hipótese do art. 86,
caput
, do CPC (ambos vencedores e vencidos em proporção equivalente).

Ao revés, incide a regra do
art. 86, parágrafo único
, segundo a qual
, mesmo em caso de
sucumbência mínima de uma das partes
,
não
se

autoriza a repartição, impondo-se ao outro o ônus integral das despesas e honorários.

No caso, nem sequer há que se falar em sucumbência mínima ao se examinar os pedidos da exordial, pois
não houve pedido condenatório líquido formulado pelo autor em seu favor; o que houve foi postulação
declaratória/constitutiva
e de liquidação (dissolução + apuração).

Além disso, assevera-se que
propostas extrajudiciais de composição não vinculam a prestação jurisdicional, não configuram confissão nem limitam a demanda (CPC, art. 322, §2º).

Outrossim
,
a própria requerida rejeitou a proposta
de liquidação
e deduziu pretensão própria de haveres muito superior (inclusive por reconvenção não recebida), reforçando que a controvérsia econômica foi trazida por sua resistência e amplitude de seus pedidos/defesas — o que também recomenda a aplicação conjugada dos
princípios da sucumbência e da causalidade
(CPC,
arts
. 85 e 86).

No tocante ao
quantum
dos honorários,
verifica-se que
a sentença os fixou em 10% sobre o proveito econômico (CPC, art. 85, §2º), calculado como a diferença entre o que a requerida pretendia e o que efetivamente resultou da apuração.

O critério observa os parâmetros legais (grau de zelo, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido), e não foi demonstrada nenhuma hipótese de majoração ou minoração fora do espectro legal.

Desse modo,
não assiste razão à requerida/apelante
e m
antém-se, portanto, a condenação da requerida ao pagamento integral das custas processuais e
dos honorários advocatícios tal
como fixados.

Diante do exposto, quanto ao recurso principal interposto por Fernando Lopes Lourenço,
conheço e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para ajustar o termo inicial dos juros moratórios (1% a.m.), que passam a incidir a partir do 90º dia subsequente ao trânsito em julgado deste
acórdão, nos termos do art. 1.031, §2º, do CC/2002 e do art. 608, parágrafo único, do CPC/2015, conforme orientação do STJ.

Quanto ao recurso adesivo interposto por Márcia Regina Gonçalves
Crosara
Abrahão, conheço e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a integralidade da sentença ora objurgada.

Por fim, n
os termos do art. 85, §11, CPC, diante do desprovimento do recurso adesivo,
majoro
os honorários devidos por
parte ré,
ao patrono do autor
,
de 10% para 12%, preservada a mesma base de cálculo definida na sentença.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025